Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.

1. “(...) No que tange ao fundo de direito, a prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, tem início com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (teoria da actio nata). 5. Ainda que se trate de prestação de trato sucessivo em que, em tese, não se discute o fundo de direito, na presente hipótese operou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria, ante a inércia da participante em propor a ação revisional no quinquênio posterior à ciência da violação do direito”. (Acórdão 1240805, 07178814720188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

2. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido.